Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-12.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTAS PROMISSÓRIAS. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. SUBSIDIARIEDADE. CABIMENTO DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento da importância de R$ 3.483,01 (três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e um centavo).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que a ação de locupletamento ilícito, possui caráter subsidiário e só se aplica quando não houver outra ação específica disponível para satisfação do crédito. Argumenta que não houve qualquer enriquecimento ilícito ou vantagem indevida de sua parte, haja vista que se encontra em situação de vulnerabilidade social. Aduz que a ação adequada para eventual cobrança seria a monitória ou ordinária, e não a ação de enriquecimento sem causa, dada a existência de prova escrita e a entrega do objeto. Requer a reforma integral da sentença com a improcedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na adequação da ação de enriquecimento sem causa para a cobrança do valor das notas promissórias, considerando ainda o prazo prescricional dos títulos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente/recorrida alegou ser credora de notas promissórias emitidas pela requerida/recorrente, com valores que totalizam R$ 3.483,01, referentes a títulos vencidos entre outubro de 2019 e agosto de 2020, decorrente de serviço de álbum fotográfico. Sustenta que, apesar da exigibilidade das notas, a recorrente não realizou qualquer pagamento, buscando a restituição com base na presunção de enriquecimento sem causa decorrente da inadimplência.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza pessoal e obrigacional, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil.
6. A pretensão executiva contra o emitente da nota promissória prescreve em três anos, contados do vencimento do título, conforme art. 70, da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66). Decorrido esse período, é possível o ajuizamento da ação de locupletamento, cujo prazo prescricional é de três anos, conforme art. 206, §3o, IV, do Código Civil, contado a partir da consumação da prescrição da execução. Com efeito, não obstante tratar-se de medida subsidiária, a ação de locupletamento é cabível após a perda da força executiva do título de crédito. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 1894449 e 1631943.
7. Na hipótese dos autos, as notas promissórias possuem vencimentos entre o segundo semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2020, sendo a mais antiga com vencimento em 15.10.2019 (ID 75573553). Em consequência, o prazo prescricional para sua execução findou em 15.10.2022, iniciando-se, a partir desta data, o prazo prescricional de 03 anos para a ação de locupletamento, que se consumaria em 15.10.2025. Assim, além do cabimento, não há dúvidas quanto à não ocorrência de prescrição.
8. No tocante à alegação de ausência de enriquecimento ilícito, verifica-se que a recorrente reconheceu a emissão das notas promissórias como garantia de pagamento por serviços prestados e não quitados na data de vencimento, não demonstrando quaisquer elementos capazes de impedir, modificar ou extinguir o direito do recorrido, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
9. Assim, à vista do inadimplemento comprovado, deve ser mantida a condenação nos termos da sentença proferida pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), art. 70; CC, arts. 206, §3o, IV; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1631943, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 24.10.2022; Acórdão n. 1894449, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 22.07.2024.